Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão dos autos até julgamento definitivo do 0722894-88.2022.8.07.0000., no qual se discute a regularidade de parte do valor executado. O exequente agrava, alegando que a execução deve seguir pelo valor incontroverso, consoante art. 535, § 4°, do CPC e Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). Com base nisso, requer, inclusive liminarmente, o prosseguimento regular à execução, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator